Tribunal: CARF
Processo: 10865.000618/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000618/2003-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.240 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
SAO MARTINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls.101-107) interposto em face de Acórdão
da DRJ/FNS (fls. 88-93), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo Contribuinte (fl. 72-74), de forma a não homologar a declaração de
compensação de crédito oriundo de recolhimento indevido e/ou a maior.

I.
Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, adota-se o relatório da DRJ para os
respectivos tópicos.
Trata- se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório de fls. 64, por meio do qual a autoridade administrativa reconheceu
parcialmente o direito creditório, sendo requerido o valor de R$ 28.372,62 e deferido R$
27.107,67, homologando-se a compensação até o limite do crédito, sob o fundamento de
que não restou comprovado a totalidade do valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000618/2003-12
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.240 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000618/2003-12

De acordo com os documentos de fls. 02/04 Declaração de Compensação e
Demonstrativo de Pagamento a Maior ou Indevido o contribuinte compensou débitos do
IRRF, código 0561, referente ao período de 18/01/2003 a 08/03/2003 com crédito do
mesmo tributo, referente ao período de apuração 2-01/ 2003, recolhido em 15/01/2003,
no valor de R$ 52.982,28.
Conforme informação fiscal de fls. 62/63 (fls. 56 e 57 pela numeração manual), a
autoridade administrativa assim se manifestou:
“[...]
Assim, considerando as informações contidas nos relatórios de Movimentação de
IRRF referentes a janeiro de 2003, apresentados, por intimação, pelo contribuinte,
temos que o valor total que deveria ter sido retido, em janeiro de 2003, é R$
30.895,65.
Já na Dirf referente ao mesmo mês de janeiro de 2003, o contribuinte informa o
valor retido de R$ 32.160,60, como se vê na cópia de tela do sistema, na fl. 54.
Sabe-se que, na Dirf, o IRRF deverá ser informado no mês correspondente à data
da retenção, portanto, se houve algum pagamento em dezembro, cujo IRRF deva ser
recolhido em janeiro, este pagamento não deve ser informado na Dirf de janeiro: o
valor do IRRF informado na Dirf no mês de janeiro de 2003 deve corresponder
apenas às retenções efetivamente efetuadas naquele mês.
Portanto, é de ver que na Dirf referente a janeiro de 2003 deveria ter sido
informado o valor de R$ 30.895,65, conforme consta dos relatórios de
Movimentação de IRRF apresentados por intimação, que relacionam beneficiários,
bases de cálculo e retenções.
Assim, das duas, uma: ou a Dirf informou R$ 1.264,95 a mais, ou os relatórios de
Movimentação de IRRF referente a janeiro de 2003 informaram R$ 1.264,95 a
menos.
Como a Dirf é obrigação acessória no interesse da arrecadação e da fiscalização,
considero que prevalece o valor lá informado, de R$ 32.160,60 para o mês de
janeiro de 2003. E como, por culpa do interessado, não é possível saber em que
semana dos relatórios Movimentação de IRRF foi omitido o acréscimo de R$
1.264,95, penso que devo deduzir do valor da restituição pleiteada este valor de R$
1.264,95.
Tudo isto posto, proponho reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor
original de RS 27.107,67, obtido pela dedução de R$ 1.264,95 do valor pleiteado de
RS 28.372,62, e homologar a Declaração de Compensação de fl. 01 ate o limite do
indigitado crédito”.
Colaciono, a seguir, excertos da decisão proferida pela autoridade a quo.
“DESPACHO DECISÓRIO
Pagamento indevido. Crédito não comprovado integralmente. Declaração de
Compensação homologada parcialmente.
Será homologada a compensação declarada pelo contribuinte até o limite do
crédito reconhecido quando não restar comprovado integralmente o crédito, liquido
e certo, pleiteado contra a Fazenda Nacional.
Conforme manifestação administrativa de fls. 56 e 57, que aprovo, reconheço o
direito creditório contra a Fazenda Nacional e a favor da empresa acima
identificada no valor original de R$ 27.107,67, e homologo a Declaração de
Compensação de fl. 01, até o limite do indigitado crédito, sem prejuízo da Fazenda
Nacional proceder, quando necessário, a fiscalização do que lhe convier, para
exigência de débitos que venham a ser constatados. [...]”
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.240 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000618/2003-12

Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 72/74, a manifestante alega, em
síntese:
• O presente processo administrativo tem origem em pedido de restituição
combinado com pedido de compensação decorrente de pagamento a maior, relativo
ao imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de trabalho assalariado,
referente segunda semana de janeiro de 2003.
• A contribuinte recolheu o montante de R$ 52.982,28 (cinqüenta e dois mil
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), vindo posteriormente a
informar que o total a recolher, na verdade seria R$ 24.609,66 (vinte e quatro mil
seiscentos e nove reais e sessenta e seis centavos), e que, portanto, faria jus a um
crédito de R$ 28.372,62 (vinte e oito mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e
dois centavos).
• Que as "divergências" encontradas pelo auditor fiscal jamais existiram, sendo que
os valores recolhidos á época dos fatos, os valores pagos à maior e os valores
passíveis de restituição, foram corretamente delineados e comprovados, conforme
demonstra a documentação já apresentada.
• Que a dificuldade encontrada pelo auditor em entender tais informações, deve-se
ao fato deste não ter levado em consideração que à época dos fatos, as retenções
sobre os valores pagos nos autos de reclamações trabalhistas também eram lançados
sob o código 0561, conforme determinava a legislação em vigente, mesmo não
sendo referentes ao IRRF sobre remuneração do trabalho assalariado.
• Assim, embora a contribuinte tenha efetivamente recolhido R$ 52.982,28,
referentes segunda semana de janeiro, sob o código 0561, somente R$ 24.609,66
eram realmente devidos a titulo de imposto de renda sobre a remuneração do
trabalho assalariado. O mesmo se explica com relação aos R$ 32.160,60 informados
na DIRF referente ao mês de janeiro de 2003, uma vez que contempla, não só, o
IRRF sobre trabalho assalariado, mas também valores retidos nos autos de
reclamações trabalhistas, lançados sob o mesmo código. Dessa forma, se observa
que os R$ 28.372,63, de fato, foram pagos a mais, de forma equivocada.
• Que as informações contidas no relatório de movimentação de IRRF apresentados
por intimação, onde constam discriminados os beneficiários, as bases de cálculo e os
valores retidos, demonstrando que os valores apresentados "a mais", sob a ótica do
agente público julgador, na verdade são referentes a retenções feitas sobre valores
pagos nos autos de reclamações trabalhistas e, juntamente com os valores retidos a
titulo de IRRF, totalizaram os R$ 32.160,60 informados na DIRF referente ao mês
de janeiro de 2003.

3. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Data do fato gerador: 15/01/2003
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, não é
cabível a compensação com débitos próprios, nos termos da legislação
aplicável art. 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.240 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000618/2003-12

Data do fato gerador: 15/01/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao
ato administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um
direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o órgão julgador entendeu que, apesar de intimado e oportunizado
a fazê-lo, o Recorrente não confirmou documentalmente suas alegações, visto que dos
documentos dos autos não é possível identificar quais seriam os valores que, em tese, foram
pagos em reclamações trabalhistas e compunham a pretensão creditória.

II. Recurso voluntário
5. Inconformado da decisão da DRJ, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alega, em síntese, que: a) “o crédito de R$ 1.264,95 decorreria de retenção
efetuada em 22.01.2003, no montante de R$ 1.378,70, relacionada a uma reclamatória trabalhista
da funcionária Euflosina dos Santos Marcelo”; b) o crédito supera, inclusive, o valor utilizado
como crédito; c) a documentação juntada comprovaria as alegações; d) na guia DARF, a
retenção teria sido efetuada sob o código 8045, enquanto na DIRF, tal montante é declarado
dentro do código 0561, relativo a Rendimento do Trabalho Assalariado. A alteração teria
ocorrido em razão de alteração dos códigos da Receita; e) alega o Princípio da Verdade Material.
Ao final requer a procedência do Recurso, para que seja reconhecido o crédito e
consequentemente homologando a compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 98 – em 29/01/2014), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 100 – em 28/02/2014), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.240 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000618/2003-12

IV. Do contexto probatório e da verdade material
10. A documentação apresentada pelo Recorrente aparenta verossimilhança, a
ponto de indicar possível existência de crédito em seu favor. Com base nisto e no Princípio da
Verdade Material, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligências, para que se
possa confirmar ou não a existência do crédito alegado pelo Requerente.

V. Conclusão
11. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, a autoridade
fiscal possa emitir parecer, primeiramente, confirmando sobre o pagamento da DARF
apresentada à fl. 141, depois sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do
Recorrente, nos termos por ele alegados no Recurso Voluntário, cuja comprovação se daria por
meio da documentação apresentada. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este
forneça quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento
dos fatos, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que junte documentos ou preste
informações.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital